Tribunal: TJES
Processo: 5000471-96.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000471-96.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação declaratória de nulidade de débitos c/c reparação de danos morais.

Alega o autor, ora recorrido, que já foi cliente da recorrente em serviços de cartão de crédito, não possuindo mais vínculo por há mais de dois anos, não possuindo qualquer débito vencido. Ocorre que, mesmo não possuindo dívidas junto a recorrente, o requerido teve o nome negativado por débito inexistente.

A sentença recorrida reconheceu como indevida a cobrança realizada pela recorrente, uma vez que o autor, ora recorrido, comprovou a quitação da dívida, apesar de não comprovar a negativação. Nesse sentido, declarou inexistente o débito discutido nos autos, condenou o recorrente a abster-se de inscrever o nome/CPF do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito em razão deste débito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00 e julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido da multa cominatória arbitrada ser desproporcional e irrazoável por ser considerada enriquecimento sem causa, devendo ser integralmente afastada ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

In casu
, tenho que resta como ponto controvertido apenas a legalidade e proporcionalidade da multa arbitrada em caso de descumprimento da ordem judicial imposta. Destaco que, apesar dos pedidos do recurso inominado constarem a reforma integral da sentença de piso e a redução dos valores arbitrados a título de danos morais, tenho que não podem ser considerados, visto que os demais capítulos da sentença não foram objeto de fundamentação, tal como não fora arbitrado qualquer valor a título de danos morais.

Conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ocorre que a aplicação da astreites deve atender a razoabilidade/proporcionalidade para não configurar enriquecimento sem causa. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE LIMITADOR DA MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA SANÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAR AS BALIZAS DE INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A multa aplicada em caso de descumprimento fixada em comando judicial, nos termos do artigo 536, do Novo Código de Processo Civil, afigura-se conformada à hipótese, eis que retratada a obrigação de fazer/não fazer, sendo que o valor afigura-se passível impor à Recorrente o propósito de cumprir a obrigação, não se havendo falar em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, cabendo, porém, a fixação de limitador à astreites, afigurando-se, pertinente, delimita-la ao valor da totalidade dos Contratos objeto de discussão nos autos originários, cuja soma perfaz o montante de R$ 94.821,01 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e um centavo), nos termos da norma inserta no artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. II. Com relação ao prazo de cumprimento, não havendo o juízo fixado, subsiste a incidência do prazo genérico fixado do artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, de 05 cinco dias para a prática dos atos, o que, na espécie, também não me parece demasiado, eis tratar-se apenas de medidas relativas à apresentação dos Contratos que, em tese, a Recorrida teria firmado com a instituição financeira, bem como da retirada do nome da mesma dos Cadastros de Inadimplência. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0003396-50.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/09/2019; DJES 18/09/2019)

No caso, tenho que o valor fixado pelo juízo
a quo
de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia em que o recorrido conste com nome negativado, mesmo após decisão judicial reconhecendo a inexistência do débito, por inscrição efetuada pelo recorrente nos cadastros de proteção ao crédito é razoável e proporcional, inclusive quanto ao limite fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que condiz com a esfera da obrigação. Destaco, a título argumentativo, que para atingir o limite fixado, o recorrente, deveria manter o nome do recorrido em cadastro de proteção ao crédito por 50 (cinquenta) dias por dívida já adimplida e declarada inexistente por decisão judicial, o que apenas com a negativação caracterizaria dano moral
in re ipsa
, o que também demonstra a razoabilidade e proporcionalidade do limite fixado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de julho de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.